Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. FALTA DE INFORMAÇÕES E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL DURANTE A ESPERA DA REALOCAÇÃO. RESOLUÇÃO 141 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por dano moral. Em suas razões, sustenta que o voo contratado pela parte recorrida fora cancelado em virtude do mau tempo e que providenciou a reacomodação dos passageiros no primeiro voo subsequente, a fim de abreviar o infortúnio. Afirma que, por se tratar de caso de força maior, não há que se falar em responsabilização. Assevera ter prestado todo o suporte necessário, em conformidade com a Resolução 141 da ANAC, inexistindo dano moral indenizável porque o cancelamento foi justificado e prestou assistência à consumidora. Por fim, insurge-se contra o montante arbitrado, o qual reputa excessivo por extrapolar a extensão do dano (CC, art. 944). Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requerer a redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 16581051-16581054). Contrarrazões apresentadas (ID 16581058).
III. Estatui o art. 14 da Resolução no 141 da ANAC que "nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material". A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro (§1o), a depender do tempo da espera.
IV. Assim, a controvérsia, que deve ser dirimida sem perder de vista os preceitos do CDC (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90), cinge-se em saber se a empresa ré observou o disposto na Resolução no 141 da ANAC, prestando a assistência necessária à parte autora durante o período de espera em decorrência do cancelamento de voo originalmente contratado.
V. A parte recorrente não logrou comprovar que prestou a assistência devida. Ao contrário, consta dos autos que a parte autora comprou passagens aéreas para o trecho Buenos Aires/Brasília, com partida programada para o dia 12/10 às 3h45 (ID 16581016), o embarque foi reprogramado para o dia 13/10 às 11h (ID 16581017). Provou-se que após espera inicial de mais de 3 horas, os passageiros embarcaram, porém aguardaram por mais 4 horas dentro da aeronave, da qual precisaram em seguida desembarcar porque a tripulação já havia completado sua jornada máxima de trabalho permitida (ID 16581038). Por fim, após idas e vindas e sucessivas remarcações do horário de partida, a parte recorrida dormiu no chão do aeroporto, fato comprovado por meio de fotografias e vídeo anexados aos autos (IDs 16581036 e 16581040).
VI. Portanto, a parte recorrida foi submetida a espera superior a 24 horas, tendo permanecido no aeroporto durante todo o período, ao passo que teria direito a "acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem" (inciso III do art. 14 da Resolução 141 da ANAC), serviço que não lhe foi oferecido, restando configurada violação a dignidade, exsurgindo a necessidade de compensação pelo dano moral suportado.
VII. Ressalta-se que o dano não decorre do cancelamento do voo em si, uma vez que as circunstâncias do tempo, sobre as quais a companhia aérea não tem ingerência, de fato configuram força maior. No entanto, não está a companhia desobrigada de oferecer ao passageiro condições dignas de espera, conferindo-lhe alimentação apropriada, local apropriado para descanso e meios para informar a família sobre o atraso. Por ter faltado com o dever de assistência, responde a parte recorrente pelo dano moral ocasionado.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.